Tribunal: STF
Processo: Rcl 46274
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Maria de Jesus Rodrigues de Souza afirma haver a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo nº 0726683-23.2017.8.07.0016, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.599 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 905.357.
    Narra ter ajuizado, na condição de servidora pública, ação visando o adimplemento, pela Administração, de reajuste remuneratório. Esclarece que a Turma Recursal, em juízo de retratação, considerada a sistemática da repercussão maior, proveu recurso inominado do ente público, para declarar a improcedência dos pedidos, surgindo o descompasso.
    Alude à impertinência da óptica adotada no recurso extraordinário nº 905.357, a resultar em erronia quanto à observância da sistemática da repercussão maior. Argumenta versada, no precedente, discussão sobre a existência de direito subjetivo à revisão geral da remuneração de servidores por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ausente dotação na Lei Orçamentária do ano respectivo. Ressalta proclamado, no processo objetivo, que a falta de dotação prévia em legislação específica não autoriza declaração de inconstitucionalidade de lei, impedindo a incidência tão somente no exercício financeiro.
    Requer seja determinada a reapreciação do caso pela Turma Recursal.
    2. Relativamente à apontada ofensa ao pronunciamento formalizado no recurso extraordinário nº 905.357, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento de reclamação, objetivando ver assentada erronia no tocante à sistemática da repercussão maior, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado ante eventual inadmissão de recurso extraordinário. O requisito não foi atendido, porquanto direcionada a irresignação contra ato resultante da reapreciação, por Turma Recursal, em retratação, de recurso inominado. É impróprio o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.
    Quanto ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.599, o Pleno apreciou dispositivos constantes nas Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, por meio das quais alterada a remuneração de servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O inconformismo está alicerçado na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pelo Tribunal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator